Tribunal: STF
Processo: HC 256403
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wender Lopes Bastos contra decisão do Relator do HC 1.001.508/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 19). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 15). 



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de reavaliação da manutenção da prisão preventiva. Argumenta que a prisão do paciente foi convertida em preventiva no dia 31.01.2025 e que, até o presente momento, não foi citado para integrar a relação processual. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar à atividade criminosa. Ressalta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, sob a seguinte motivação (fls. 198-199, grifei):



    (...)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local. O writ foi conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. 



    De início, observo que a questão relacionada à nulidade do ingresso no domicílio do acusado não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o exame de tal questão nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.



    Conforme tenho assinalado, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Pela leitura do excerto transcrito, noto que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada (trazer consigo arma de fogo e porções de substâncias entorpecentes), situação esta que indica a necessidade de adoção de alguma medida acautelatória. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que são idôneos os fundamentos elencados pelas instâncias ordinárias para justificar a custódia provisória do réu, visto que contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis. 



    Na hipótese, o decreto preventivo ressaltou a gravidade da conduta em tese perpetrada, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga encontrada (mais de 27 kg de maconha), além da apreensão de uma balança de precisão e de elevada quantia de dinheiro em espécie, circunstâncias que denotariam o envolvimento habitual do autuado com o comércio espúrio. 



    O ato decisório ainda mencionou o risco de reiteração delitiva, diante do registro de prisão em flagrante do réu, no ano de 2024, pela suposta prática de crime de mesma natureza, ocasião em que ele foi beneficiado com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o comparecimento mensal em juízo, por um ano, que não foi cumprido em nenhuma oportunidade. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ilustrativamente: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido" (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019). 



    Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente